Tribunal: TJSP
Processo: 1003504-28.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLEITO INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE USO INDEVIDO DE IMAGEM. RECURSO INICIALMENTE DISTRIBUÍDO PARA A 9a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, A QUAL DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO PARA UMA DAS CÂMARAS DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE DEFINE PELO PEDIDO E PELA CAUSA DE

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLEITO INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE USO INDEVIDO DE IMAGEM. RECURSO INICIALMENTE DISTRIBUÍDO PARA A 9a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, A QUAL DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO PARA UMA DAS CÂMARAS DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE DEFINE PELO PEDIDO E PELA CAUSA DE PEDIR. MATÉRIA INSERTA NA COMPETÊNCIA DAS 1a A 10a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 5o, I.28, I.29 e I.30, DA RESOLUÇÃO TJSP N.o 623/2013. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao C. Grupo Especial.